Tribunal: TJSP
Processo: 2274491-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Averiguação de possíveis irregularidades cometidas pelos Requeridos/Agravantes Carlos (Prefeito Municipal de Mogi Morim), dentre outros indiciados, quando da movimentação de verba pública transferidas para contas de particulares, inerente aos convênios firmados com o Município e destinados aos serviços SUS – Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Averiguação de possíveis irregularidades cometidas pelos Requeridos/Agravantes Carlos (Prefeito Municipal de Mogi Morim), dentre outros indiciados, quando da movimentação de verba pública transferidas para contas de particulares, inerente aos convênios firmados com o Município e destinados aos serviços SUS – Decisão que recebeu a peça inaugural, determinando o processamento da ação – Possibilidade – Existência de matéria fática não demonstrada de plano, que somente podem ser dirimidas no momento apropriado pelo Juízo "a quo".
Presença de indícios aptos ao seu recebimento.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.